Tribunal: TJSP
Processo: 0026485-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Cometimento de falta grave – Pretendido cancelamento da falta ou desclassificação – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o reexame de decisão que reconhece a prática de falta grave. A matéria deve ser apreciada, em grau recurso, pelo Tribunal de Justiça, em sede de Agravo em Execução.